Tribunal: TJMT
Processo: 1038199-22.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038199-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS RONAN NASCIMENTO - CPF: 025.631.301-66 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163170650, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 277,07 (duzentos e setenta e sete reais e sete centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega
a ausência de legitimidade do débito, bem como que o documento de negativação anexado aos autos (id. 163170177), comprova a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual faz jus aos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 277,07 (duzentos e setenta e sete reais e sete centavos).
Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(12/10/2021 – id. 167987657)
,

já possuía outras 02 (duas) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,

conforme se vê da consulta abaixo:

-----------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CARLOS RONAN NASCIMENTO

DATA NASCIMENTO: 26/09/1989

CPF: 025.631.301-66

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/08/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8.842.413/13

VALOR: 124,00

DATA INCLUSAO: 14/10/2018

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 10/07/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 8.842.413/12

VALOR: 124,00

DATA INCLUSAO: 14/10/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.325.714.608-7

23/06/2023 15:34:10-horario de Brasilia-FIM

Logo, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrida/reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
nego-lhe provimento

para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023